Tribunal: TJPA
Processo: 0012712-13.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012712-13.2018.8.14.0006

APELANTE: ANA CLEA CORREA SERRAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 44, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006. RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO.NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO E NÃO PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente da apelação e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0012712-13.2018.8.14.0006

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: ANA CLEA CORREA SERRÃO

ADVOGADO: MAX DO SOCORRO MELO PINHEIRO – OAB/PA N.º 21.293

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Ana Clea Correa Serrão, sob o patrocínio do Advogado Max do Socorro Melo Pinheiro, irresignada com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquela e à corré Jaqueline Ketheley Siqueira Viana, a prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Na peça acusatória (ID Num. 5184273 – Págs. 4/7), há,
ipsis litteris:

Narra a peça inquisitorial que, no dia 22 de outubro de 2018, por volta das 09h30min, as denunciadas ANA CLEA CORREA SERRÃO e JAQUELINE KETHELEY SIQUEIRA VIANA foram flagradas trazendo consigo 07 (sete) tabletes de substâncias Tetrahidrocanabinol, princípio vegetal Cannabis Sativas L, vulgarmente conhecida como “maconha”, na localidade estrada da Caixa do Pará, bairro Levilândia, neste município.

Consta que, na data e na hora acima mencionadas, as denunciadas ANA CLEA CORREA SERRÃO e JAQUELINE KETHELEY SIQUEIRA VIANA arremessaram uma sacola vermelha para o interior do Centro de Recuperação Feminino, localizado à Estrada da Caixa do Pará, bairro Levilândia, neste município, tendo se aproximado do estabelecimento utilizando uma motocicleta, marca Honda CGT 160 Titan EX, cor vermelha, placa QDN-8533.

As denunciadas ANA CLEA CORREA SERRÃO e JAQUELINE KETHELEY SIQUEIRA VIANA chamaram atenção do agente Izaias Baldez do Nascimento, que estava na guarita do CRF, já a quando da sua aproximação, haja vista que utilizavam uma motocicleta em placa de identificação encoberta, ensejando a suspeita de que tratava-se de pessoas mal intencionadas, o que fez com que o agente prisional acionasse imediatamente a Polícia Militar.

Ao chegarem, as denunciadas, nas proximidades do muro externo do CRF, a carona da motocicleta, JAQUELINE KETHELEY SIQUEIRA VIANA, arremessou, conforme já mencionado, uma sacola vermelha para o interior do CRF, na qual se continha várias barras da substância entorpecente Tetrahidrocanabinol, princípio vegetal Cannabis Sativas L, vulgarmente conhecida como “maconha”, conforme auto de apresentação e apreensão da droga inserta á fl. 10 do IPL, perfazendo um total de 550,0g (quinhentos e cinquenta gramas) da droga correspondente.

Em seguida, as denunciadas empreenderam fuga, todavia, foram capturadas pela Polícia Militar, e, logo, reconhecidas pelo agente Izaias Baldez do Nascimento.

Diante disso, foram as denunciadas ANA CLEA CORREA SERRÃO e JAQUELINE KETHELEY SIQUEIRA VIANA conduzidas até a 3ª Seccional de Ananindeua e apresentadas a autoridade Policial para que fossem tomadas as providencias legais cabíveis.

A recorrente e a corré apresentaram suas respectivas defesas prévias, por intermédio de advogado particular (ID Num. 5184274 - Pág. 1/4).

Na audiência de instrução e julgamento, ouviram-se 03 (três) testemunhas de acusação e interrogaram-se as rés. Por fim, a acusação ofereceu alegações finais (ID Num. 5184274 - Pág. 6).

As acusadas ofereceram apresentaram memoriais (ID Num. 5184275 - Pág. 1/8)

Ao sentenciar, o juiz
a quo
convenceu-se pela prática
do delito disposto artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, condenado as denunciadas, respetivamente, à sanção de:

sanção de 08 (oito) anos e 03 (três) meses, de reclusão, em regime inicial fechado, mais 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa (Ana Clea Serrão); e 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais 972 (novecentos e setenta e dois) dias-multa, (Jaqueline Ketheley Viana).

Somente Ana Clea Correa Serrão apelou, cujas razões culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (IDs Nums.

5184277 - Págs.1/29 e 5184278 - Págs. 1/3):

1 – Acolher a preliminar anteriormente aventada quanto ao direito da Apelante recorrer em liberdade, expedindo-se, para tanto, o competente Alvará de Soltura e, no mérito:

2 – Seja acolhido, em caráter liminar, pedido de restituição da Motocicleta Honda CG Titam EX, 160, COR vermelha, ANO 2016, PLAca QDN8533, apreendida e decretada seu perdimento pelo Douto Juízo
a quo,
e entregue a proprietária, Dra. ANA TELMA CORREA SERRÃO, ou, subsidiariamente, seja a proprietária nomeada como fiel depositário até o trânsito em julgado.

3 – Reformar a r. sentença para absolver a ora Apelante do crime de tráfico pelo qual restou condenada, com fundamento no inc. VII, do art. 386, do Código de Processo Penal;

4 – Subsidiariamente, acaso diverso seja o entendimento desse Egrégio Tribunal, para reformar a sentença exacerbada quanto ao crime capitulado no art. 33, caput, da lei 11.343/2006, redimensionando-a ao patamar mínimo, em razão de terem sido todas as circunstâncias judiciais favoráveis à Apelante, inclusive reconhecer a flagrância ocorrência de
bis in idem,
aplicando-se o redutor previsto no parágrafo 4º, do art. 33 da sobredita lei de Drogas, no seu grau máximo, até porque a Apelante é tecnicamente primária, nunca se dedicou a atividades criminosas nem integra qualquer organização criminosa, bem como converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos do art. 44, ss do CP;

5 – Seja promovida a detração penal que anunciará novo regime de cumprimento da reprimenda, nos termos da lei 12.736/2012;

6 – Seja reformada a sentença condenatória no que pertine à pena de multa, ante as parcas condições financeiras afetas à senhora Janaca Canajina, a fim de que guarde consonância com a pena privativa de liberdade aplicada em definitivo à Apelante, devendo ser apurada a precariedade financeira, com mais acuidade, no Juízo das Execuções Penais;

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento recursal (ID Num. 5184279 – Pág. 1/10).

Remetidos os autos à segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (ID Num. 5184280 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (ID Num. 5184280 – Pág. 7/22).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 19/09/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 –
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE / DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

02 –
DA ABSOLVIÇÃO

As provas colacionadas aos autos são suficientes para o convencimento tanto da autoria como da materialidade delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas).

O laudo toxicológico definitivo atesta que a substância arremessada pela apelante e a outra acusada, é Tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecida como “maconha”, em um total de 550,0g (quinhentos e cinquenta gramas) (ID Num. 5184274 – Pág. 9)
.

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos do ato ora impugnado (ID Num. 5184276 – Pág. 2/5):

A primeira testemunha ouvida em Juízo foi IZAIAS BALDEZ DO NASCIMENTO, que declarou estava no CRF no posto da guarita, que tem a visão interna e externa da casa penal, quando por volta das 09h30min, avistou uma motocicleta vermelha com dois elementos não identificados. O piloto da moto estava com roupa de mototaxi e o carona com blusa vermelha e calça jeans. Há uma rua na parte externa que não tem saída. Que identificou que havia algo errado, pois, a placa da motocicleta estava encoberta, momento em que acionou os policiais militares que ficaram em alerta. Que ambas as pessoas na moto estavam de capacete. Que percebeu que havia um objeto entre a carona e o piloto da moto. Em seguida, após entrarem na rua sem saída, o carona desceu da moto e lançou dois objetos para dentro do CRF, um caiu em cima do bloco e o outro caiu entre o corredor que fica entre o bloco e o muro do CRF pelo lado de dentro. O funcionário Augusto, que é prefeito do CRF e responsável pela manutenção, estava próximo, viu quando o objeto caiu e pegou o objeto. Que o objeto que caiu em cima do bloco foi pego pelas detentas que subiram no telhado e pegaram. Que não foi possível identificar o que era o objeto que caiu no telhado, apenas o que foi pego pelo funcionário. Após o arremesso dos objetos as pessoas que estavam na motocicleta empreenderam fuga em direção a Cidade Nova, e que na hora que houve o lançamento dos objetos o declarante acionou novamente os policiais que já estavam de prontidão. Que os policiais após obterem informações sobre as características da moto e das pessoas, saíram em perseguição às pessoas que estavam na motocicleta, sendo capturadas aproximadamente uns cinco minutos após a fuga. Que saiu de seu posto apenas às 16h para ir registrar a ocorrência. Que após a captura reconheceu ambas, declarando que Ana Clea era quem estava com a roupa de mototaxi e era quem conduzia a motocicleta e Jaqueline era a que estava com a blusa vermelha e calça jeans e era quem estava na garupa da motocicleta. Que recorda de ter sido encontrado aproximadamente sete tabletes de maconha no objeto que foi jogado para o interior do CRF.

Em seguida passou-se a oitiva da testemunha RAFAEL FARIAS MAIA, que estava chegando no CRF em uma VTR, quando ouviu pelo rádio da VTR que havia uma moto com duas pessoas jogando uma sacola para dentro do CRF e em seguida viu quando a motocicleta passou com duas pessoas, uma com roupa de mototaxi e a outra com uma blusa vermelha. Que pela rádio foram passadas as características das pessoas que estavam na moto. Que avistaram a moto saindo da rua em frente ao CRF e já sabem que em geral as pessoas vão nesta alameda sem saída para jogar as coisas para dentro do CRF. Que ao avistarem a motocicleta, saíram em perseguição. Que em frente ao Caixa Pará estancaram a moto e foi o momento em que fizeram a abordagem. Que nada foi encontrado com elas, apenas o celular de uso pessoal. Quem conduzia a moto era Ana Clea e era quem estava com a roupa de mototaxi e com a roupa vermelha era Jaqueline. Que avistaram quando Jaqueline jogou um objeto para dentro do muro com mata, mas não sabe o que foi jogado. Ambas foram conduzidas para o CRF. Que já dentro do CRF viu o objeto jogado para dentro do CRF, sendo alguns tabletes de maconha e celular.

Em seguida, passou-se a oitiva da testemunha CARLOS AUGUSTO FERREIRA COSTA, que declarou que estava na guarita quando os objetos foram jogados para dentro do CRF. Que a motocicleta chamou atenção pois, estava com a placa encoberta. A pessoa que conduzia estava com uma camisa de mototaxi e a outra com uma roupa normal. Que viu uma sacola sendo arremessada para dentro do CRF e um funcionário pegou. Que foi a pessoa que estava de carona que arremessou o objeto para dentro do CRF. Que elas foram capturadas quase imediatamente após a fuga, pois todos os dias arremessam objetos para dentro da casa penal. Que elas foram apresentadas na casa penal. Que não sabe que tipo de droga foi apreendida.

Em seguida, foi realizado o interrogatório da acusada ANA CLEA CORREA SERRÃO que declarou não serem verdadeiras as acusações contra si imputadas. Que neste dia e horário estava buscando uma cliente que a havia contratado. Que a cliente era Jaqueline. Que não chegou a passar sequer próximo ao CRF. Que foi presa atrás do Caixa Pará junto com Jaqueline. Que a pegou na Providência próximo ao Shopping Metrópole e iria deixá-la em Marituba. Que conhece Jaqueline pois os parentes dela moram perto de sua casa. Que acredita que os policiais a conhecem pois já tem passagem pelo CRF e por isso lhe imputaram esse crime.

Por fim, realizou-se o interrogatório de JAQUELINE KETHELEY SIQUEIRA VIANA que a acusação não é verdadeira, que estava na casa de sua namorada que fica próximo ao CRF e ligou para Ana Clea ir lhe buscar e deixar em Marituba/PA. Que Ana Clea é a pessoa que sempre faz suas corridas. Que foi presa próximo ao Caixa Pará. Que acredita ter sido presa por já ter passagem pela polícia.

(...)

Pelo teor das provas colhidas em juízo não há como negar a configuração do crime de tráfico de drogas, já que a prova dos autos demonstra claramente que uma quantidade de substância entorpecente foi lançada para dentro do Centro de Recuperação Feminino do Coqueiro por duas pessoas que se aproximaram daquele estabelecimento carcerário em uma motocicleta com a placa encoberto, o que de pronto chamou a atenção dos agentes de guarda, diante do grande número de objetos que diariamente é lançado para aquele Centro.

O laudo toxicológico definitivo de fls. 25 atesta que a droga apreendida se trata de maconha na quantidade de 550g (quinhentos e cinquenta gramas).

O acionamento imediato dos policiais tão logo a motocicleta com a placa coberta e com as duas pessoas sobre ela foi vista às proximidades do estabelecimento penal, seguindo-se o avistamento do lançamento do material para o interior do dito estabelecimento por parte da pessoa que seguia como carona e, posteriormente a prisão das duas acusadas, cujas características das vestimentas correspondiam exatamente às daquelas pouco antes avistadas fazendo a aproximação da casa penal, parada e lançamento do material entorpecente, não deixa dúvidas de que sejam as acusadas as autoras do delito.

A explicação dada por elas para o fato de terem sido presas, cerca de cinco minutos depois da introdução do material entorpecente é inverossímil e de fato não explica tamanha coincidência, como querem fazer crer as acusadas.

Ou seja, segundo querem fazer crer, quando os policiais a pararam, o fizeram por saberem que teriam passagem pela polícia, incluindo-se passagem pelo próprio CRF.

Ocorre que as mesmas se encontravam de capacete e só foram localizadas e imediatamente identificadas, diante das características do veículo automotor e das vestes que trajavam. Nenhum policial teria saído em perseguição imediata da motocicleta e seus ocupantes não fora o fato de terem sido vistos fazendo o lançamento de objetos para dentro do CRF.

Por fim, querem fazer crer ser igualmente mera coincidência o fato de ambas terem em seus registros criminais processos por tráfico ilícito de substância entorpecente, além de outros registros por crimes contra o patrimônio e acabarem coincidindo com a descrição de outras duas pessoas que igualmente numa motocicleta teriam feito a introdução do material entorpecente naquela casa penal enquanto apenas estariam ali de passagem.

Evidente que tantas coincidências, só podem levar à conclusão de que não são coincidências, mas a prova cabal de que as pessoas presas logo em seguida ao avistamento inicial feito pelo agente prisional são as mesmas que efetivamente fizeram o lançamento.

Note-se, ainda, que de acordo com as regras do art. 29 do CPB, pouco importa quem fez o lançamento e quem pilotava a motocicleta. Agiram em coautoria. Tanto que a placa do veículo foi previamente encoberta, para evitar futura identificação, o que acabaria por revelar quem o pilotaria naquela ocasião. Portanto, não há a menor dúvida de que a acusada Ana Clea, identificada como a pessoa que pilotava o veículo, tinha plena consciência do que estava a fazer. Não somente pelo trajeto tomado, parada, espera para o lançamento, como a ocultação da placa do veículo por ela guiado.

Logo, para este Juízo não há dúvidas de que a conduta de ambas as acusados corresponde à hipótese legal do art. 33 da Lei n.º 11.343/2003.

A alegação da defesa de que não foram presas com nada é irrelevante para o fim de prova da autoria e materialidade, pois a prisão se deu imediatamente após o lançamento da droga para dentro do estabelecimento penal. Ou seja, feita a descrição do veículo e seus ocupantes, a polícia foi em seu encalço e realizaram a prisão diante da descrição efetuada, de sorte que as acusadas foram encontradas no mesmo veículo alguns minutos antes avistado e com as mesmas roupas, a caracterizar as hipóteses do art. 302, II, e IV.

Uma vez que a introdução do material entorpecente se deu em estabelecimento prisional, evidente ainda a majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006.

Logo, não há dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito – não podendo, assim, prosperar a tese da defesa de ausência de provas. Ao contrário, o material probatório é mais que suficiente para a condenação.

Assim, condeno às acusadas às penas do art. 33 da Lei 11.343/2006, com a causa de aumento de pena do art. 40, III da mesma lei.

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação da apelante, a partir de cuidadosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados, judicialmente, pelas testemunhas de acusação, agente prisional, Izaías Baldez e Carlos Augusto, os quais presenciaram o arremesso da droga para dentro do Centro de Recuperação Feminino, bem como reconheceram sem sombra de dúvidas a recorrente e a corré, por suas vestimentas e características da moto com elas apreendida (presas logo em seguida à prática delitiva), e do motorista da susipe, Rafael Maia, que participou da captura das sentenciadas, logo após a prática do delito.

Ressalto que os testemunhos dos agentes prisionais e do motorista, mostram-se seguros, imparciais e coerentes entre si e ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Tudo está devida e escorreitamente motivado – de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Da jurisprudência desta Egrégia Corte, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS - VALIDADE - HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS - PENA BASE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - REDIMENSIONAMENTO - INVIABILIDADE. Sentenciado o apelante ao cumprimento em regime inicialmente fechado e devidamente justificada a prisão antes do trânsito em julgado, não se reconhece seu direito de recorrer em liberdade. Se há nos autos amplo e desfavorável manancial probatório a evidenciar, não só a materialidade delitiva, quanto a autoria imputada ao apelante, não se cogita de insuficiência de provas.
Os depoimentos agentes penitenciários são meio idôneos e suficientes a arrimar a condenação, quando em harmonia com as demais provas coligidas no processo produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se revelam suficientemente capazes de arrimar o decreto condenatório.
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

(TJ-MG - APR: 10358180016596001 Jequitinhonha, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 29/06/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/07/2022) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – ART. 12, CAPUT DA LEI 6368/76 - DEPOIMENTOS DE AGENTES PRISIONAIS E DE POLICIAL – MEIO DE PROVA IDÔNEA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA ROBUSTA DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – CAUSA DE AUMENTO DO ART. 18, IV DA LEI 6368/76 – PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Impõe-se a manutenção da condenação quando comprovada a prática da conduta de tráfico ilícito de entorpecente.
Depoimentos de agentes prisionais e de policial gozam de fé pública, revestem-se de eficácia probatória e são aptos a embasar o decreto condenatório, por serem agentes públicos no exercício de suas funções e suas declarações dotadas de presunção de veracidade.
A causa de aumento de pena prevista no art. 18, IV da Lei nº 6.368/76 visa exasperar a pena do crime de tráfico de drogas ocorrido nos estabelecimentos penais, devido a maior facilidade de difusão do vício, diante da maior concentração de pessoas e, consequentemente, maior perigo à saúde pública. (Ap 45287/2013, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/05/2014, Publicado no DJE 21/05/2014)

(TJ-MT - APL: 00083521120078110004 45287/2013, Relator: DES. GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 14/05/2014, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/05/2014) (grifei)

Desse modo, a tese de absolvição do delito de tráfico por negativa de autoria, não tem como ser acolhida, razão pela qual a sentença recorrida não merece nenhum reparo nesse aspecto.

03 – DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando ater-se a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Por oportuno, segue, fielmente, trecho correspondente da sentença (ID.Num. 5184276 - Págs. 6/7):

2.2.1 Da pena para a acusada ANA CLEA CORREA SERRÃO.

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59

a) Culpabilidade: a culpabilidade da acusada restou evidenciada como muito elevada diante da ousadia com que praticado o delito em plena luz do dia, inclusive no raio de visão dos responsáveis pela vigilância do local, e em concurso de agentes, como estratégia eficiente a transpor as dificuldades à introdução do material ilícito na casa penal, de modo que o concurso de agentes foi o meio eficaz para proporcionar a rapidez entre o lançamento do material entorpecente e a evasão do local na motocicleta pilotada pela acusada antes que ela e a coautora pudessem ser abordadas, o que também revela um mínimo de planejamento e persistência no intento criminoso para superação de todos os obstáculos ao sucesso da empreitada criminosa, a tornar digna de maior reprovação sua conduta –circunstância desfavorável;
b) a acusado não tem antecedentes criminais, pois os registros criminais em seu nome, incluindo-se processos por crimes da mesma natureza, ainda não foram julgados – circunstância neutra; c) sobre a conduta social da acusada, não há nos autos elementos suficientes a avalia-la – motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; d) sobre a personalidade da acusada, não há meios técnicos para avaliá-la, além de duvidosa constitucionalidade – deixo de considerar; e) Motivo do crime: os próprios do tipo – considero neutra tal circunstância; f) Circunstâncias do crime – já consideradas em parte na análise da culpabilidade e outros elementos configuram causa de aumento de pena – circunstância neutra; g) consequências do crime: as consequências extrapenais apenas as próprias do tipo – sem demonstração de alguma de especial relevância – considero neutra; h) comportamento da vítima: a vítima nesse caso é a coletividade como um todo, de sorte que não contribuiu para a prática do delito.

Há, pois, para a acusada uma circunstâncias judicial desfavorável do art. 59, pelo que a pena encontrada nesta fase, segundo os critérios antes explicitados, fica estabelecida em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em que pese disposto no artigo 42, deixo para considerar a quantidade da droga em fase posterior, já que sua natureza, no entender deste Juízo não justifica exasperação da pena nesta fase encontrada assim como já demonstrado não foram colhidos elementos suficientes à análise de conduta e personalidade

da acusada.

b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Agravantes e/ou Atenuantes

Não se verifica para a acusada atenuantes nem agravantes.

c) TERCEIRA FASE: Causas de Aumento e de Diminuição de Pena.

Verifica-se presente a causa de aumento de pena, pelo fato de a droga ter sido introduzida em estabelecimento penal, consoante previsão do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, pelo que, acresço a pena até aqui encontrada em um terço, de sorte que passa a ser de (08) oito anos e (03) três meses de reclusão, mais 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Verifico a impossibilidade da aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tanto pela quantidade da droga, superior a meio quilo, quanto diante da existência de outros processos criminais em nome da acusada, incluindo-se dois em que lhe é atribuída a prática do mesmo ilícito de do art. 33 da Lei 11.343/2006, já que não somente tais registros mas o fato de simplesmente terem feito introduzir a droga em estabelecimento penal, sem que aparentemente buscassem entregá-la a pessoa certa, faz ver que pertence a organização criminosa, da qual receberam a ordem e os recursos para a realização de tal tarefa, vez que não é razoável crer que a acusada e sua coautora tenham arcado com todos os custos dessa quantidade de droga sozinhas e por iniciativa própria e sem nada receber em troca
.

Portanto a pena encontrada na terceira fase passa a ser definitiva e deverá ser cumprida em regime inicial FECHADO.

A situação econômica da acusada não é revelada nos presentes autos, de sorte que se presume não ser boa (CP, art. 60).

Para fixação do valor do dia-multa, hei por bem adotar o critério do art. 49, de modo que, com base nas condições econômicas da acusada presumida, estabeleço o dia/multa no valor mínimo legal, a saber, um trigésimo do salário mínimo vigente.

Diante da pena aqui fixada é incabível a conversão da pena privativa de liberdade restritivas de direito, por não preenchimento dos requisitos do artigo 44 do CPB.

Na primeira fase da dosimetria do crime, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente somente o da culpabilidade.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu
,
o magistrado
a quo
valorou de forma concreta e minuciosa a negativação da circunstância, pautada no
modus operandi
do delito (concurso de pessoas) e premeditação, elementos estes idôneos, no que
preservo negativado
o presente vetor.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DEVIDA PELA QUANTIDADE RELEVANTE DE DROGAS E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, EVIDENCIANDO MAIOR REPROVABILIDADE. MINORANTE, NEGATIVA FUNDAMENTADA NA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Tem-se por legítimo o aumento da pena-base quanto ao delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da relevante quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, bem assim em
virtude do concurso de agentes, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa.

(...)

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.912.112/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE. REVISÃO. DESCABIMENTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Se a instância primeva justificou concretamente a valoração negativa da culpabilidade,
evidenciando a premeditação e preparação do agente para o transporte da droga tal como na hipótese, não há que se falar em afastamento do desvalor da referida circunstância judicial.

2. Apreendidos 410kg de maconha, o aumento da pena-base está justificado, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância da quantidade e natureza das drogas sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal _ CP.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 635.431/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021) (grifei)

Quanto ao vetor
antecedentes
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-o, conforme certidão de ID. Num. 5184275 – Pág. 10, presentes autos, o processo nº 0015922-90-2014.8.14.0401, o qual possui sentença penal condenatória, em desfavor do recorrente, com trânsito em julgado posterior à data do presente fato.

Destaco que o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado deu-se anteriormente à prática do delito em apuração, mas, também, aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal (que se enquadra na presente questão), assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

Assim,
negativo presente vetor
.

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 anos a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1500 dias-multa), a
presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
reformo a
pena-base para 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA,
in verbis
:

a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase permanece inalterado o cálculo procedido pelo sentenciante, diante da inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, foi identificada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei n.º 11.343/2006, aplicada pelo magistrado
a quo
na fração de 1/3 (um terço). E negado o tráfico privilegiado nos seguintes termos:

Verifico a impossibilidade da aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tanto pela quantidade da droga, superior a meio quilo, quanto diante da existência de outros processos criminais em nome da acusada, incluindo-se dois em que lhe é atribuída a prática do mesmo ilícito de do art. 33 da Lei 11.343/2006, já que não somente tais registros mas o fato de simplesmente terem feito introduzir a droga em estabelecimento penal, sem que aparentemente buscassem entregá-la a pessoa certa, faz ver que pertence a organização criminosa, da qual receberam a ordem e os recursos para a realização de tal tarefa, vez que não é razoável crer que a acusada e sua coautora tenham arcado com todos os custos dessa quantidade de droga sozinhas e por iniciativa própria e sem nada receber em troca.

Quanto ao tráfico privilegiado, objeto do presente recurso, entendo que
o fato de simplesmente terem feito introduzir a droga em estabelecimento penal, sem que aparentemente buscassem entregá-la a pessoa certa,
não demonstra, por si só, que a recorrente entregue à organização criminosa. Seria necessário a demonstração do elemento subjetivo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE NÃO DECLINARAM OBJETIVA E CONCRETAMENTE A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO AGENTE PARA A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DURADOURO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NÃO INDICADO. ÔNUS QUE SE IMPÕE NO SISTEMA ACUSATÓRIO. CONFIGURAÇÃO DE MERA REUNIÃO OCASIONAL. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DE RIGOR, NO PONTO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. PROVIMENTO ESTENDIDO AO CORRÉU.

1. Hipótese na qual o Tribunal de origem consignou que, em 26/07/2018, os dois Corréus guardavam e mantinham em depósito drogas e uma arma de fogo e munições de uso permitido, e que, em dias anteriores, próximos a 25/07/2018, associaram-se para praticar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

2.
Não foram apontadas concretamente circunstâncias que demonstrassem o intento dos agentes de se associarem de forma perene.
As instâncias ordinárias, após examinarem o acervo probatório, não descreveram o animus associativo entre os Agentes.

Ao ressaltar que o período da associação limitou-se aos dias anteriores próximos a 25/07/2018, e ao dia seguinte (26/07/2018), o Tribunal local não declinou fundamento válido para a conclusão de que houve vínculo duradouro entre os dois Corréus. Precedentes.

3. No mais, no ponto, ocorreu indevido reforço de fundamentação em recurso exclusivo da Defesa.

4.
Constata-se tão somente a configuração do delito de tráfico de drogas em concurso eventual de agentes. Por isso, mostra-se indevida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, no qual o sistema acusatório impõe o ônus da "demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa" (HC 462.888/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018).

5.
Não se descura que, se tivessem as instâncias ordinárias declinado elementos concretos que demonstrassem que os Agentes, de forma estável e permanente, associaram-se para praticar o delito do art. 35 da Lei de Drogas
, reexaminar a conclusão sobre a comprovação ou não do elemento subjetivo do tipo de associação para o tráfico implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório. Todavia, concluir que as instâncias ordinárias não se valeram do melhor direito para condenar o Agravante não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, no caso, não estão consignados os elementos subjetivos do tipo.

6. Recurso provido para absolver o Agravante da condenação por associação para o tráfico de drogas. Provimento estendido, em iguais termos, ao Corréu WILLIAM RIBEIRO DOS SANTOS, com fundamento no art. 580, do Código de Processo Penal.

(AgRg no HC n. 624.284/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 21/6/2021) (grifei)

Com relação às ações penais e andamento, tanto o STF como o STJ consignaram que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020) (HC 6644.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 27/9/2021).

Nesse contexto, a quantidade e natureza da droga, por si sós, não seriam suficientes para negar tal benesse (AgRg no AREsp n. 2.139.603/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

De outro lado, para a concessão do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº

11.343/06
é necessário que sejam preenchidos os requisitos nele contido: agente primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Perfilhando os autos, verifico que o apelante registra maus antecedentes (ID. Num. 5184275- Pág. 10), referente ao processo nº 0015922-90.2014.8.14.0401, não fazendo
jus
, por conseguinte, a benesse.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33. § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA TRAFICÂNCIA. INFRAÇÃO COMETIDA NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORANTES DO ARTIGO 40, INCISOS III E VI, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTOS PARA OBSTAR A INCIDÊNCIA DA REDUTORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. ISOLADAMENTE. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.

(...)

4. Outrossim, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado" (AgRg no REsp n. 1.687.969/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 26/3/2018).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.139.603/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Desse modo, nego o benefício do tráfico privilegiado.

Com relação à causa de aumento, prevista no artigo 40, III, da Lei n.º 11.343/2006, o juízo
a quo,
está escorreita seu reconhecimento, haja vista que o crime decorreu nas intermediações do presidio feminino (CRF), conforme o conjunto probatório. No entanto, observo que foi aplicada fração maior (1/3) que o mínimo legal (1/6), sem fundamentação correlata, em desacordo com a Súmula 443 do STJ, carecendo de reparo.

Não havendo elementos aptos a justificar outra a maior, aplico a fração mínimo de 1/6, redimensionando a pena para
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte) dias de reclusão, mais 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.
No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
, preservo a pena definitiva fixada pelo juízo
a quo
em
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Considerando o montante da pena fixada e a presença de duas circunstâncias judiciais negativas– com fulcro no artigo 33, §2°, alínea “a” e 3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

04 – DA DETRAÇÃO

Quanto à aplicação do benefício da detração para que seja reduzida a pena imposta, cumpre esclarecer, que o mencionado instituto não se presta para reduzir a pena, mas apenas para descontar da sanção imposta o tempo que o sentenciado permaneceu preso no transcorrer do processo cautelarmente, viabilizando a progressão do regime inicial de cumprimento da pena.

Vale mencionar que o Juízo da Execução Penal é o órgão competente e com mais subsídios para realizar a avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à aplicação da detração para progressão de regime, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal (nº 7.210/84).

Nesse sentido, a jurisprudência dessa e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11. 343/2006 ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA. APELANTE REQUER FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. Insubsistência. O magistrado fixou a pena base somente um ano acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, em observância ao artigo 42, da Lei 11.343/2006, por considerar a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. (...)
DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE READEQUAR O REGIME PRISIONAL. Impossibilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (TJ-PA - APR: 00069143020168140010 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA SANCIONATÓRIA. APLICADA EM CONSONÂNCIA COM A REPRIMENDA CORPORAL.
PLEITO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DEVE SER REALIZADO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
12. A detração da pena, igualmente, deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
13 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APR: 00005835020148140059 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/09/2020)

Assim, não há como acolher o referido pleito recursal.

05 – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

No que tange ao pedido de redução da pena de multa em razão das condições financeiras da recorrente, também não merece acolhimento. Explico.

A dosimetria da pena de multa guardou a devida proporção em relação à privativa de liberdade, logo encontra-se escorreita.

Ademais, foi estabelecida em razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal, tudo em conformidade com o §1ª do art. 49 do CP, justamente em razão das poucas condições econômicas da ré, presumida pelo sentenciante.

Em acréscimo, destaco que a pena de multa é reprimenda penal, tal qual a pena privativa de liberdade, tanto que foi intenção do legislador prevê-las - no dispositivo pelo qual foi condenado a apelante - como penas cumulativas, ou seja, uma não representa alternativa à outra, bem como não se afigura possível a exclusão de qualquer delas.

Assim, a dispensa do pagamento da pena de multa não encontra previsão no ordenamento jurídico, sendo possível, apenas, o seu parcelamento nos termos do art. 50 do Código Penal, após pedido formulado e devidamente provido pelo Juízo de Execução.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE CONDENADO À SANÇÃO CORPORAL TOTAL DE 7 ANOS, 9 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO. PENA-BASE FIXADA EM 3 ANOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PACIENTE POLICIAL MILITAR. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DROGA NOCIVA, MAS APREENDIDA EM PEQUENA QUANTIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO, COM BASE NA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO DELITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) -
É descabida a pretensão de afastamento da pena de multa, por tal sanção não se coadunar com a via do habeas corpus, já que o não cumprimento da pena de multa não enseja a conversão em pena privativa de liberdade, mas também porque, nos termos do entendimento desta Corte Superior,
a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).

06 – DA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO

A recorrente pleiteia, ainda, a restituição do veículo apreendido, ao argumento de que é de propriedade de sua irmã, bem como de que não há provas de que era utilizado para os fins de traficância.

Melhores ventos não sopram ao seu favor.

Como se sabe,
o perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão no art. 243 da CF e no art. 63, inciso I da Lei nº 11.343/06, advindo da prolação da sentença condenatória.

No presente caso, é cristalino que a motocicleta em questão estava sendo utilizado pela apelante e pela corré para o tráfico ilícito de drogas, sendo o instrumento usado para transportar as condenadas e a droga até o presídio, inclusive para a fuga daquelas, conforme ficou demonstrado pelo conjunto probatório.

Além disso, pelo documento de ID Num 5184270 - Págs. 6/7, observo que o veículo em questão foi adquirido pela Sra. Ana Telma Correa Serrão, irmã da recorrente, no dia 25/10/18, três dias após prática do delito em questão, quando já se encontrava sob a custódia da autoridade policial (ID. Num 5184266 - Pág. 12).

Ademais, observo que não houve recurso da citada senhora, proprietária do bem e comprovação de sua boa-fé, não sendo a ora apelante parte legítima para pleitear tal restituição.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEVANTAMENTEO DE RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO DE TERCEIRO ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DE RÉU EM AÇÃO PENAL VERSA SOBRE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O VEÍCULO TENHA SIDO ADQUIRIDO COM PRODUTO DE CRIME OU DE QUE FOSSE UTILIZADO HABITUALMENTE PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal.

(...)

(RMS n. 64.749/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. REDUÇÃO DA PENA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. ILEGITIMIDADE DE PARTE. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME PRISIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI Nº 8.072/90. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. REGIME SEMIABERTO.

(...)
3. Se o terceiro, que afirma ser proprietário do veículo apreendido na pose do réu, não recorreu da sentença que decretou sua perda em favor da União, o apelante é parte ilegítima para postular a devolução do citado bem em favor daquele.
(...)
(
Acórdão 638908
, 20120110536963APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, , Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/11/2012, publicado no DJE: 4/12/2012. Pág.: 278)

Desse modo, não indefiro o pleito recursal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, em parte, e na parte conhecida, nego-lhe provimento, para manter incólume a diretiva apelada, nos termos da fundamentação.

É o voto

Belém, 21/11/2022